Tribunal: TJDFT
Processo: 0703605-58.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. REVISÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CONTRATO CLARO E COERENTE. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia – DF, que, nos autos da ação de revisão de empréstimo pessoal consignado, julgou liminarmente improcedente o pedido com fulcro no art. 332, I e II, do CPC/2015. O autor alegou abusividade na cobrança de juros e encargos nos contratos bancários firmados com o BANCO, pleiteando a revisão das cláusulas contratuais com base na legislação consumerista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios e demais encargos pactuados nos contratos bancários firmados entre as partes são abusivos; (ii) estabelecer se a capitalização mensal de juros e a utilização do sistema de amortização price são válidas à luz da legislação consumerista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As instituições financeiras integram o Sistema Financeiro Nacional e, conforme a Súmula 596/STF, não estão sujeitas à limitação imposta pela Lei de Usura, sendo válida a pactuação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano.
4. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.061.530/RS), a estipulação de juros superiores à média de mercado não configura abusividade per se, exigindo-se demonstração concreta de onerosidade excessiva, o que não se verifica no caso concreto.
5. A capitalização mensal de juros é válida em contratos celebrados após 31.03.2000, desde que pactuada expressamente, conforme decidido no REsp 973.827/RS e consagrado na Súmula 539 do STJ, o que se comprova nos contratos analisados.
6. Os contratos firmados entre as partes contêm cláusulas claras e transparentes, com especificação objetiva do valor financiado, taxas aplicadas, valor das parcelas e encargos incidentes, não havendo obscuridade ou vício de consentimento.
7. A utilização da Tabela Price como método de amortização é permitida, inexistindo ilicitude quando pactuada de forma clara e informada, sendo desnecessária a demonstração técnica detalhada do regime de cálculo pela instituição financeira.
8. Não há elementos que indiquem que os juros remuneratórios estejam em desconformidade com as taxas médias de mercado à época da contratação, tampouco se verifica qualquer onerosidade excessiva ou vantagem exagerada da instituição financeira.
9. Não se admite a revisão judicial do contrato com base apenas em alegações genéricas de desconhecimento, especialmente após o recebimento do crédito e a aceitação expressa das condições pactuadas.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.